Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-95.2022.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800257-95.2022.8.14.0085

APELANTE: JOSE LUCAS MACIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE SEM REFLEXO NA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ; (ii) avaliar o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária sob alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o réu tenha confessado o crime, reconhecendo-se a atenuante da confissão, esta não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pela jurisprudência das Cortes de Superposição.

4. A imposição da pena de multa é obrigatória, ainda que o réu seja economicamente hipossuficiente, não havendo previsão legal de isenção. Sua exigibilidade, contudo, pode ser suspensa na fase de execução, se comprovada a insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos no
quantum
de pena aplicado.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não possa reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, cuja exigibilidade poderá ser suspensa na execução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,

arts. 68 e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sem reflexos no quantum de pena aplicado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Lucas Maciel da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Inhangapi/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (ID 21463041).

O apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento da pena pecuniária, por ser hipossuficiente (ID 21463052).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21463055), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25029808).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

In casu
, verifica-se que embora o apelante tenha confessado sua participação na prática delitiva, o juízo sentenciante não reconheceu a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d) do CP. A esse respeito, confira-se o quanto consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

O denunciado, por ocasião de seu interrogatório, confessou a prática do delito.

Assim, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida quanto à autoria do crime, pois que os depoimentos das testemunhas e demais provas coligidas aos autos a comprovam. Ademais, o acusado confessou a prática do crime.

[...]

IV - Dosimetria

Passo a dosar-lhe a pena:

O réu agiu com culpabilidade normal ao tipo penal, não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias normais ao tipo penal; as consequências do crime lhe são favoráveis, uma vez que os frutos objetos do delito foram recuperados em sua integralidade; o comportamento da vítima deve ser sopesado como circunstância neutra, pelo que fixo a PENA-BASE em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Não incidem atenuantes, posto que a pena foi fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes. Fixo assim a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Não há causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, razão pela qual aumento a pena em 04 (QUATRO) MESES E EM 03 (TRÊS) DIAS-MULTA (1/3), tornando-a DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL em 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA NO VALOR DE 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Determino, para o réu, o regime ABERTO como o inicial de cumprimento da reprimenda, em razão da pena (art. 33, § 2º, alínea c, do CP). (ID 21463041, pág. 3/4)

Destarte, embora seja necessário reconhecer a confissão espontânea realizada pelo recorrente, não há margem para valorar a referida atenuante a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse propósito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de isenção do pagamento da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, sem reflexos no
quantum
de pena aplicado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025